Tribunal: TCU
Processo: 012.433/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar  Pnae, no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, contra os Srs. Rodrigo Mota de Macedo e Moacir José Bezerra Mota, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, no exercício de 2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea a , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Rodrigo Mota de Macedo, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas abaixo indicadas até o efetivo recolhimento, com fixação de prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos da legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da ocorrência 7.386,00 17/3/2011 7.386,00 4/4/2011 786,00 4/5/2011 6.600,00 5/5/2011 7.386,00 3/6/2011 7.386,00 6/7/2011 7.386,00 2/8/2011 7.386,00 5/9/2011 7.386,00 4/10/2011 7.386,00 3/11/2011 7.386,00 2/12/2011 9.2. com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea a , 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Moacir José Bezerra Mota; 9.3. aplicar ao Sr. Rodrigo Mota de Macedo a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), e ao Sr. Moacir José Bezerra Mota a multa prevista no art. 58, inciso I, da mesma lei, no quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas importâncias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a teor do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Roraima, consoante previsto no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, assim como ao FNDE, para ciência.